Tribunal: TJSP
Processo: 1072666-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Mandado de Segurança - Licenciamento ambiental - Interpretação da Lei no 997/76, do Decreto Estadual no 8.468/79, do Decreto Estadual no 47.397/02, do Decreto Estadual no 62.973/17 e do Decreto Estadual no 65.512/2019 – Metodologia de cálculo de que trata o Decreto no 65.512/2019 para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB

Ementa:
Mandado de Segurança - Licenciamento ambiental - Interpretação da Lei no 997/76, do Decreto Estadual no 8.468/79, do Decreto Estadual no 47.397/02, do Decreto Estadual no 62.973/17 e do Decreto Estadual no 65.512/2019 – Metodologia de cálculo de que trata o Decreto no 65.512/2019 para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB definindo a área de fonte de poluição como sendo "a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre", e não mais adotando como parâmetro aritmético "a área integral da fonte de poluição" adequado - Cálculo do preço do serviço de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976 – Ausência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ausência de direito líquido e certo da impetrante – Ordem denegada – Reexame necessário provido, prejudicada a análise do recurso voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1072666-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CETESB e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado QUÍMICA
INDUSTRIAL SUPPLY LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame
necessário, prejudicada a análise do recurso voluntário. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072666-56.2019.8.26.0053
2
Voto no 34054
Apelação no 1072666-56.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelantes: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CETESB e JUÍZO EX OFFICIO
Apelada: QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA
Interessada: DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB
Juiz(a) de Direito prolator(a): Thiago Baldani Gomes de Filippo
Mandado de Segurança - Licenciamento ambiental - Interpretação da Lei no 997/76, do
Decreto Estadual no 8.468/79, do Decreto Estadual no 47.397/02, do Decreto Estadual no
62.973/17 e do Decreto Estadual no 65.512/2019 Metodologia de cálculo de que trata o
Decreto no 65.512/2019 para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB definindo a área de fonte de poluição como
sendo “a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre”, e não mais adotando
como parâmetro aritmético “a área integral da fonte de poluição” adequado - Cálculo do
preço do serviço de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976 Ausência de
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Ausência de direito líquido e
certo da impetrante Ordem denegada Reexame necessário provido, prejudicada a análise
do recurso voluntário.
1: - Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA interposto contra a
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB onde a
impetrante se insurge contra o valor da licença de operação.
Defendendo a abusividade da taxa cobrada, o impetrante pleiteia que a
Companhia Ambiental seja compelida a aplicar a base de cálculo utilizada antes do
Decreto Estadual no 62.793/2017.
Notificada, a autoridade coatora prestou informações onde basicamente
sustenta a legalidade do ato. Faz considerações acerca das atribuições da companhia
ambiental, defendendo, ademais, a legalidade da alteração dos preços e sobre as
mudanças trazidas pelo Decreto no 64.512/2019.
A r. sentença concedeu a segurança.
Apela a Companhia requerendo a reforma da r. sentença, aduzindo
preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via processual eleita, ante a
inexistência de direito líquido e certo. No mérito, sustenta, em suma, a nulidade da
sentença diante do julgamento extra petita, vez que não abordou o conceito de área
integral da fonte de poluição empregado pelo Decreto no 64.512/2019, que revogou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072666-56.2019.8.26.0053
3
Decreto n. 62.973/2017.
Há manifestação da Procuradoria Geral da Justiça pelo acolhimento do
recurso (fls. 223/227).

O recurso foi preparado (fls. 173) e respondido (fls. 189/202).
É o relatório.
2:- As preliminares não prosperam.
Como já se tem decidido em inúmeros casos semelhantes, não se cuida de
abordar - em mandado de segurança, lei em tese e nem que a legitimidade passiva
deve ser do Governo Estadual. A autoridade coatora, no caso, é a Companhia
Ambiental que aplicou a legislação objeto de questionamento.
Conforme bem pontuou o Procurador de Justiça atuante no feito, a sentença
considerou apenas os termos do Decreto no 62.973/2017, olvidando-se do Decreto no
69.512/2019, o qual foi invocado pela impetrante para a concessão da segurança.
A sentença está sujeita a reexame necessário.
A Lei Estadual no 997/1976, que dispõe sobre o controle da poluição do
meio ambiente no Estado, preceitua, em seu artigo 5o, que:
"Art. 5o - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou o
funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no Regulamento
desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de controle da
poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de
Licença Ambiental de Operação (LAO).
§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de poluição"
qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinária, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluentes."
O Decreto Estadual no 8.468/76, ao regulamentar supracitado diploma legal,
estabeleceu que deveria ser considerado no cálculo das cobranças das licenças
ambientais "a área integral da fonte de poluição", definida esta, tal como se observa
do parágrafo único do artigo 74, "1) a área total construída, mais a área ao ar livre
ocupada para armazenamento de materiais e para operações e processamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072666-56.2019.8.26.0053
4
industriais, quando se tratar de fontes de poluição constantes dos incisos I, II, III, V,
VI e IX do artigo 57"; além da "2) área de terreno ou local a ser ocupado por
incinerador ou por outro dispositivo de queima de lixo e de materiais ou resíduos,
sólidos, líquidos ou gasosos.”
Após, veio o Decreto no 47.397/2002 que alterou o Decreto Estadual
8.468/76, excluindo a definição de "área integral", mas mantendo-a como um dos
fatores para o cálculo do preço das licenças ambientais.
Posteriormente, a CETESB, por meio da Decisão da Diretoria no
315/2015/C da CETESB, trouxe nova definição para o cálculo do preço do
licenciamento ambiental.
Referida decisão foi objeto de intenso questionamento judicial e foi
pacificada no âmbito das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.
O entendimento que prevaleceu é o de que que a CETESB não poderia
regulamentar as definições trazidas pela Lei Estadual no 997/76, muito menos ampliar
a definição de "área integral de fonte de poluição" como sendo a área total do imóvel,
e não apenas a área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora, por simples decisão interna do órgão, a não ser que fosse por
meio de decreto estadual.
Em 28.11.2017, foi editado o Decreto Estadual no 62.973, que, ao
regulamentar a Lei no 997/76, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de
licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos
pela CETESB, dando nova redação, em especial, à definição de “área integral de
fonte de poluição”, alterando a base de cálculo dos preços para expedição de licenças
ambientais.
A legislação considerou como sendo a “área integral de fonte de poluição”
aquela “área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida das
áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou inferiores, excluindo-se as
seguintes: 1 - as áreas ocupadas com florestas e outras formas de vegetação nativa; 2
- a área ocupada por outros empreendimentos presentes na área total do terreno; e 3
- as áreas ocupadas por atividades agrosilvopastoris que não estejam diretamente
ligadas à atividade licenciada” (art. 1o do decreto, que alterou a redação do
Regulamento no 8.468/76, art. 73-C, parágrafo único).
Todavia, mais uma vez veio com vícios a legislação, porque resta claro que
ao considerar como base de cálculo a área do terreno ocupado pelo empreendimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1072666-56.2019.8.26.0053
5
de edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja, aquela área que não é
fonte de poluição, o decreto extrapolou os limites previstos no art. 5o, §1o, da Lei no
997/76, aumentando consideravelmente e de forma desarrazoada o preço das licenças
ambientais.
Prevaleceu o entendimento de que a mudança de critérios, em razão da
evidente violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, bem como ao do
não confisco, não foi recepcionada pelo Judiciário.
Entretanto, com a entrada em vigor do Decreto Estadual no 64.512/2019 em
04/11/2019, tais critérios foram novamente modificados, justamente para retomar a
redação original do Decreto Estadual no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/76,
que previa na fórmula de cálculo da cobrança das licenças ambientais o cômputo da
área integral da fonte de poluição, considerando essa como área total construída
acrescida da área ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para
operações e processamento industriais.
O Decreto Estadual no 64.512/2019, ao modificar o anterior Decreto no
62.973/2017, retomou a redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a
Lei no 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela
CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como sendo “a área construída do
empreendimento e atividade ao ar livre”, e não mais adotando como parâmetro
aritmético a área integral da fonte de poluição.
Considera-se, a partir de então, que o cálculo do preço do serviço ocorra de
maneira proporcional tal qual previu o legislador em 1976, além se tratar de normas
equivalentes, o que afasta a alegação de ilegalidade e ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Ausente direito líquido e certo da impetrante, impõe-se a denegação da
ordem.
Ante o exposto, dá-se provimento ao reexame necessário, prejudicada a
análise do recurso voluntário.
Custas na forma da lei.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator